Tribunal: TJES
Processo: 5005957-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFIS ESTADUAL. BENEFÍCIOS FISCAIS. NECESSIDADE DE ADESÃO FORMAL E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, ao fundamento de inexistência de depósito integral e ausência de adesão ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, insurgindo-se a embargante quanto a supostas contradições, omissões e obscuridades, com pretensão de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou obscuridade quanto à exigência de adesão formal ao REFIS para fruição de benefícios fiscais; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado, ainda que com reduções previstas no REFIS, pode ser considerado integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado adota premissa de que benefícios fiscais de programas de parcelamento constituem favor legal, submetido à estrita legalidade e à interpretação literal (art. 111 do CTN).

A fruição das reduções previstas no REFIS exige o cumprimento integral das

legais, inclusive a adesão formal ao programa e a renúncia ao direito de ação.

A ausência de adesão formal impede a aplicação dos benefícios fiscais, inexistindo suporte jurídico para considerar o depósito realizado como pagamento com reduções legais.

O depósito judicial inferior ao valor integral do crédito tributário não suspende sua exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão decorre de encadeamento lógico coerente entre premissas e dispositivo.

As alegações relativas à isonomia, confissão de infração e equiparação do depósito ao pagamento configuram inconformismo com o mérito e não vícios do julgado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, o que foi observado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Benefícios fiscais decorrentes de programas de parcelamento exigem adesão formal e cumprimento integral das condições legais para sua fruição. 2. Depósito judicial inferior ao valor integral do crédito tributário não suspende sua exigibilidade. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 111 e 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS PRODUTORES DA REGIAO DE ARACRUZ-CAFEICRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFIS ESTADUAL. BENEFÍCIOS FISCAIS. NECESSIDADE DE ADESÃO FORMAL E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, ao fundamento de inexistência de depósito integral e ausência de adesão ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, insurgindo-se a embargante quanto a supostas contradições, omissões e obscuridades, com pretensão de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou obscuridade quanto à exigência de adesão formal ao REFIS para fruição de benefícios fiscais; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado, ainda que com reduções previstas no REFIS, pode ser considerado integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado adota premissa de que benefícios fiscais de programas de parcelamento constituem favor legal, submetido à estrita legalidade e à interpretação literal (art. 111 do CTN).

A ausência de adesão formal impede a aplicação dos benefícios fiscais, inexistindo suporte jurídico para considerar o depósito realizado como pagamento com reduções legais.

O depósito judicial inferior ao valor integral do crédito tributário não suspende sua exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão decorre de encadeamento lógico coerente entre premissas e dispositivo.

As alegações relativas à isonomia, confissão de infração e equiparação do depósito ao pagamento configuram inconformismo com o mérito e não vícios do julgado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, o que foi observado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Benefícios fiscais decorrentes de programas de parcelamento exigem adesão formal e cumprimento integral das condições legais para sua fruição. 2. Depósito judicial inferior ao valor integral do crédito tributário não suspende sua exigibilidade. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 111 e 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE ARACRUZ - CAFEICRUZ
contra o v. acórdão de evento (ID.16137342), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Em suas razões recursais (ID.16947508), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em contradição interna ao negar o direito às reduções previstas na Lei do REFIS (Lei Estadual n.º 11.331/2021) sob o fundamento da ausência de adesão formal; (II) a exigência de renúncia ao direito de ação para fins de adesão ao programa viola o princípio constitucional da isonomia tributária; (III) a decisão coloca a contribuinte em situação desprivilegiada em relação aos devedores contumazes que utilizam as benesses das leis isentivas; (IV) o julgado carece de esclarecimentos sobre se a adesão ao REFIS implicaria admissão de infração por sonegação jamais cometida pela cooperativa; (V) deve-se esclarecer se o depósito judicial com os descontos previstos na lei não seria equiparado ao pagamento do tributo após a adesão; (VI) o acórdão deve manifestar-se se o depósito seria levantado e convertido em renda em caso de eventual improcedência da ação anulatória; (VII) o julgado não apreciou a possibilidade de manutenção do depósito parcial como garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as contradições e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes, e promover o prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões no evento (ID.17870732), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração, destinado a sanar vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação do inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

Nesse contexto, a alegação de contradição interna não se sustenta à luz de uma leitura sistemática e integral do acórdão embargado. Com efeito, o acórdão estabeleceu a premissa de que os benefícios fiscais decorrentes de programas de parcelamento ou refinanciamento tributário — como o instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 — possuem natureza jurídica de favor legal, submetendo-se, por isso, ao princípio da estrita legalidade e à regra de interpretação literal prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional. A partir dessa premissa, concluiu-se que a fruição das reduções de multas e juros pressupõe o cumprimento integral das condições legalmente estabelecidas, dentre as quais se destaca, de modo expresso, a formalização da adesão ao programa e a consequente renúncia ao direito de ação.

A conclusão adotada decorre, portanto, de encadeamento lógico consistente: inexistindo adesão formal ao REFIS, não há suporte jurídico para a aplicação de seus benefícios, razão pela qual o valor depositado pela contribuinte — significativamente inferior ao montante originário do crédito tributário — não pode ser considerado integral para fins de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, não se identifica qualquer contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A insurgência da embargante, ao sustentar violação ao princípio da isonomia, revela, em verdade, pretensão de rediscutir o acerto jurídico da decisão, buscando substituir a interpretação adotada pelo Tribunal por outra que reputa mais adequada. Todavia, tal inconformismo não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, porquanto não evidencia incompatibilidade lógica entre proposições do julgado, mas simples divergência quanto à solução conferida à controvérsia.

De igual modo, não prospera a alegação de omissão ou obscuridade quanto aos questionamentos formulados pela embargante. Isso porque o acórdão enfrentou a questão central submetida à apreciação, qual seja, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da ausência de depósito integral e da inexistência de adesão ao programa de parcelamento. Os pontos suscitados nos embargos — relativos à eventual confissão de infração ou à equiparação do depósito ao pagamento — não se mostram imprescindíveis à resolução da controvérsia, configurando indagações de caráter acessório ou meramente argumentativo, cuja apreciação individualizada não se impõe ao julgador.

Com efeito, a prestação jurisdicional não exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado no caso concreto. A fundamentação do acórdão é suficientemente clara ao explicitar que a ausência de adesão ao REFIS impede a fruição de seus benefícios e que, por conseguinte, o depósito realizado não ostenta caráter integral, sendo inapto a produzir o efeito suspensivo pretendido.

Diante desse quadro, verifica-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, completa e suficiente, não se constatando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração opostos, portanto, configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo a via adequada para a revisão do mérito da decisão.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026